Tribunal: TJES
Processo: 0008386-32.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008386-32.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR DE OLIVEIRA MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008386-32.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR DE OLIVEIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DESOBEDIÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. AGRAVANTE DE PERIGO COMUM. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e desobediência (art. 330 do CP), impondo-lhe a pena total de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de detenção. O recurso defensivo visa, exclusivamente, à reforma da dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, bem como o decote da agravante de perigo comum e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial negativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime) se ampara em fundamentação concreta e idônea; (II) estabelecer se a aplicação da agravante de perigo comum (art. 61, II, "d", do CP) pelo Juiz Presidente depende de prévia quesitação ao Conselho de Sentença; (III) verificar se o critério de exasperação da pena-base está adstrito à fração de 1/8 por vetorial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade exacerbada se justifica na alta intensidade do dolo, evidenciada pela premeditação e planejamento da ação criminosa, elementos que extrapolam a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

A valoração negativa da conduta social fundamenta-se em elementos concretos dos autos que indicam o envolvimento do réu em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas.

A prática do crime em plena luz do dia e em via pública demonstra especial audácia e certeza da impunidade, autorizando a negativação das circunstâncias do crime.

As consequências do crime extrapolam o resultado típico quando a vítima sofre deformidade estética permanente, o que justifica a exasperação da pena-base sem configurar
bis in idem
com a análise do
iter criminis
na terceira fase da dosimetria.

Após a reforma introduzida pela Lei nº 11.689/2008, as circunstâncias agravantes e atenuantes não são mais objeto de quesitação aos jurados, cabendo ao Juiz Presidente considerá-las na dosimetria, desde que debatidas em plenário, conforme o art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal.

O magistrado possui discricionariedade vinculada para fixar a fração de aumento da pena-base, podendo estabelecer patamar superior a 1/8 por circunstância judicial desfavorável, desde que o faça de forma fundamentada e com base na gravidade concreta dos elementos valorados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A premeditação do delito, por denotar maior reprovabilidade da conduta, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

A ocorrência de deformidade permanente na vítima de tentativa de homicídio autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, não havendo
bis in idem
com a fração de redução pela tentativa.

Compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, e não ao Conselho de Sentença, analisar a incidência de circunstâncias agravantes e atenuantes, nos termos do art. 492, I, "b", do CPP.

O cálculo da pena-base não se submete a critério matemático rígido, sendo lícito ao julgador, mediante fundamentação concreta, aplicar fração de aumento que considere razoável e proporcional à gravidade das circunstâncias judiciais negativadas.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 14, II; art. 59; art. 61, II, "d"; art. 69; art. 121, §2º, I e IV; e art. 330, todos do Código Penal. Art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.709.936/DF, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 12/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR DE OLIVEIRA MARQUES
em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Foi-lhe imposta a pena total de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, no contexto dos fatos apurados, o apelante, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atentou contra a vida de Willian Mendes Silvares, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, que o réu desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Em suas razões recursais, a defesa busca, em suma, a reforma da dosimetria da pena. Pleiteia o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Requer, ainda, o afastamento da agravante de perigo comum (art. 61, II, "d", do CP). Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativa, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção integral da sentença, rechaçando as teses defensivas e defendendo a correção da dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a sentença condenatória se mostra escorreita em todos os seus termos.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS PEREIRA GUASTTI:-

Senhor Presidente, inicio cumprimentando vossa excelência que figura também como Relator do feito, o Desembargador Éder, a Desembargadora Rachel, saúdo a Procuradora de Justiça, os colegas advogados, serventuários e demais partes que se encontram presentes nessa sessão de julgamento.

Desembargador Fernando, aqui cuida-se de Apelação Criminal contra a sentença condenatória proferida pelo juiz da Primeira Vara Criminal de Linhares, onde condenou o apelante a exacerbados 20 anos e 2 dias de reclusão em regime fechado por uma tentativa de homicídio.

Nas razões de apelação, não discuto questão de autoria ou materialidade porque o apelante é confesso; o que eu busco é, de fato, uma pena fundamentada e justa em elementos que não sejam inerentes ao próprio tipo penal.

Pois bem. Em relação a primeira fase da dosimetria, o magistrado singular valorou quatro circunstâncias judiciais, sendo elas: a culpabilidade, o conduto social, circunstância do crime e consequências do crime.

Em relação à culpabilidade, o magistrado disse que existe um alto grau de reprobabilidade da conduta, porque o réu teria ido em direção à vítima, já com a arma a seu dispor e com prévia intenção deliberada de cometer a infração.

Nas razões de apelação, eu aponto essa valoração como genérica e inerente ao próprio tipo penal. Porque qual indivíduo que vai tentar contra vida de outra pessoa, seja por arma branca, seja por arma de fogo, e ele não tem uma intenção? Essa intenção que o magistrado traz para fundamentar a culpabilidade é, nada mais, do que a gente chama de
a
nim
u
s necandi
, que ele encontra imbuído já no próprio tipo penal do artigo 121.

Então, essa valoração, esse
a
nim
us
necandi
, aos olhos da defesa, caracteriza
bis in

idem
com o próprio tipo penal; e peço que seja afastado.

No tocante a segunda circunstância judicial, que seria a conduta social, o magistrado fundamenta, dentre outras questões, que se trata de um indivíduo com alto envolvimento no tráfico de drogas e guerra de tráfico; e para isso ele faz menção ao depoimento prestado na delegacia, que foi ouvida uma pessoa que mencionou algumas questões referentes ao apelante.

Peço, também, nas razões, que seja afastada essa valoração simplesmente por ausência de provas judicializadas. A gente não pode chegar e admitir que uma prova unilateral, colhida em delegacia, sem qualquer confirmação judicial, seja autorizada ao magistrado chegar e fazer essa valoração agora nas circunstâncias judiciais.

Trago um exemplo, também, Desembargadora Rachel, porque, por vezes, a gente já viu testemunhas serem ouvidas na delegacia, às vezes narram a ocorrência de um crime ou narram algum fato, e quando chegam em juízo, não confirmam. Falam que não ouviram dizer, que não presenciaram. E esse caso é praticamente a mesma coisa. Não há prova judicializada desse depoimento que o magistrado menciona, para poder desabonar a conduta social, em relação a esses fatos que ele trouxe. Então, aos órgãos de defesa, não poderia ser admitido em sentença. Diferente se tivesse sido ouvida essa pessoa como testemunha e judicializou essa prova, tudo bem. Agora, prova unilateral na delegacia não deveria ser utilizada.

Então, eu peço, também, que seja rechaçada essa fundamentação.

Em terceiro lugar, a circunstância do delito. Mas fala que o crime foi praticado por volta das 14h36min., em plena luz do dia, que demonstra a ousadia, né? E aqui eu também peço para que seja afastada porque a circunstância é genérica. Ela não pode ser utilizada. Na verdade, essa circunstância, pelo fato de ser genérica, ela passa a ser utilizada para fundamentar, desabonar qualquer circunstância do crime, qualquer crime que seja praticado.

Trago alguns exemplos, porque sempre quando não é negativada pela luz do dia, é negativada pelo período noturno, dizendo que há risco de impunidade. Quando não é no período noturno, eles falam que é pelo ambiente urbano, dizendo que é um local movimentado. Quando não é o ambiente urbano, é o ambiente rural, falam que é um local de impunidade, um local ermo, que o acusado poderia se beneficiar. Quando não são nessas questões de ambiente durante o dia, falam que o indivíduo chegou a pé, falam que a coluna dele é abusada. Quando de carro, fala que é negativado por chance de fuga, que é maior.

Então, percebam, Desembargadores, como que uma fundamentação genérica pode ser utilizada de forma automática para poder valorar qualquer circunstância do delito?

Então, nesses tempos, eu também peço que seja afastada essa circunstância porque não tem fundamentação idônea para poder mantê-la.

E, por fim, não menos importante, para finalizar a primeira fase da dosimetria, eu aponto, também, as consequências do delito.

Fala-se que a vítima sofreu deformidade permanente, e aí coloca, entre parênteses, que ela sofreu cicatrizes. Impugno essa circunstância dizendo que ela deve ser afastada porque as marcas corporais, referente a um crime tentado, já são um resultado ordinário da própria tipificação penal. Tanto é que na terceira fase da dosimetria da pena já existe uma fração de redução, que o magistrado utiliza ali, para ver o
iter criminis
e ver, também, o grau de lesividade da conduta, aquela conduta praticada e como que a vítima ficou. E o apelante, nesse caso aqui, foi agraciado, digamos assim, se é assim que eu posso me expressar, com apenas uma fração mínima de diminuição e aí não faria tal sentido desabonar a circunstância do delito por essas fundamentações de cicatrizes. Eu vejo que configura
bis in idem
nessa fundamentação, então, também, peço que seja afastado.

Passando para a segunda fase, já finalizando, o magistrado também reconheceu, de ofício, a agravante do período comum, sem que houvesse sido inserido na sentença, não tinha uma decisão de pronúncia e, também, não foi quesitado no júri. E aí, eu impugno a agravante e falo que ela deve ser decotada de plano, o que também é contrário ao entendimento desse egrégio de Tribunal.

Recentemente eu ingressei com a Revisão Criminal pautada sobre o nº 5007031-16.2025-8.08.0000, onde sua excelência, Desembargador Fernando, votou como vogal para poder afastar essa agravante do perigo comum, juntamente, também, com os demais Desembargadores Éder e Desembargadora Cláudia, justamente porque não tinha sido quesitado no júri. E aí o resultado do julgamento ficou da seguinte forma:
“
A agravante no artigo 61, inciso II, a linha D do Código Penal, perigo comum, não pode ser aplicada na dosimetria da pena por não ter sido expressamente arguida na denúncia e nem submetida à deliberação e quesitação dos jurados, sob pena de violação a plenitude de defesa e a competência do tribunal do júri.
”

Então, considerando esse julgado em Revisão Criminal, eu peço, também, para que seja afastada a referida agravante.

E, por fim, na terceira fase, não há discussão quanto a fração de diminuição, mantém um terço pela tentativa e é isso que eu gostaria de solicitar nesse momento.

Agradeço, mais uma vez, Presidente, pela oportunidade de fala e devolvo a palavra a vossa excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Diante de alguns fatos trazidos por vossa excelência, doutor Vinícius, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR DE OLIVEIRA MARQUES
em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Foi-lhe imposta a pena total de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, no contexto dos fatos apurados, o apelante, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atentou contra a vida de Willian Mendes Silvares, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, que o réu desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Em suas razões recursais, a defesa busca, em suma, a reforma da dosimetria da pena. Pleiteia o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Requer, ainda, o afastamento da agravante de perigo comum (art. 61, II, "d", do CP). Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativa, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção integral da sentença, rechaçando as teses defensivas e defendendo a correção da dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a sentença condenatória se mostra escorreita em todos os seus termos.

A materialidade e a autoria delitiva não foram objeto de insurgência recursal, restando incontroversas, especialmente pela soberana decisão do Conselho de Sentença. A controvérsia cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, ponto que passo a analisar de forma pormenorizada.

A Defesa insurge-se contra a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Contudo, entendo que a decisão do magistrado sentenciante foi devidamente fundamentada, não merecendo reparos.

A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade foi justificada pela "altíssima intensidade do dolo do agente", que se dirigiu à vítima já com a arma em punho e com intenção deliberada, não se tratando de decisão irrefletida.

Tal fundamento não se confunde com o dolo inerente ao tipo penal de homicídio. A análise da culpabilidade, nesta fase, volta-se ao grau de reprovabilidade da conduta. A premeditação, a frieza e a forma planejada de execução do delito denotam um desvalor da ação que extrapola a censura já contida na norma incriminadora, justificando, assim, apenamento mais rigoroso.

Portanto, a fundamentação do juízo singular revela, com base em elementos concretos, uma conduta especialmente reprovável, merecendo a valoração negativa.

A conduta social do apelante foi negativada com base em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, que apontam seu "alto envolvimento no tráfico de drogas e em guerras de tráfico".

O fato de o crime ter sido praticado "por volta das 14h36min, isto é, em plena luz do dia" , foi considerado como revelador de "altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade".

A alegação defensiva de que tal fundamento seria genérico não prospera eis que a prática de um crime de tal gravidade, em horário de plena atividade social, demonstra um destemor e um desprezo pela ordem pública que agravam o modo de execução do delito, justificando assim a exasperação da pena-base.

A Defesa alega ainda a ocorrência de
bis in idem
, sustentando que as lesões sofridas pela vítima já teriam sido consideradas na terceira fase, para fixação da fração de redução pela tentativa.

A tese não se sustenta. A análise na terceira fase da dosimetria, referente à tentativa, avalia o
iter criminis
percorrido, ou seja, a proximidade da consumação do delito. Já a valoração das consequências do crime na primeira fase refere-se ao dano efetivo e que transcende o resultado típico.

No caso, o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 29 atestou que a vítima sofreu "deformidade estética permanente (cicatrizes)". Tal resultado é um dano concreto, grave e permanente, que extrapola as lesões ordinariamente esperadas em uma tentativa de homicídio e justifica plenamente a negativação da vetorial. Portanto, mantenho a valoração negativa das quatro circunstâncias judiciais, reputando correta a fixação da pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Adiante, a defesa pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "d", do Código Penal (meio que pudesse resultar perigo comum), por não ter sido quesitada aos jurados.

Sem razão, contudo. Com o advento da Lei nº 11.689/2008, as circunstâncias agravantes e atenuantes não são mais objeto de quesitação ao Conselho de Sentença.

Conforme o art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, cabe ao Juiz Presidente considerá-las na dosimetria da pena, desde que alegadas nos debates em plenário, o que foi expressamente registrado na sentença.

No caso, a efetuação de múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, nas proximidades de residências e da autarquia de serviço de água, inegavelmente configurou meio que resultou em perigo comum, extrapolando o risco à vítima e expondo a coletividade a perigo concreto. Correta, portanto, a incidência da agravante.

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativa.

Como é sabido, o magistrado possui discricionariedade vinculada para, diante da gravidade concreta de cada circunstância judicial, aplicar fração diversa, desde que o faça de forma fundamentada. No caso, a intensidade do dolo, a periculosidade social do agente, a ousadia na execução e a gravidade das consequências justificam a exasperação em patamar superior ao pleiteado, mostrando-se a dosimetria fixada razoável e proporcional aos atos praticados pelo réu.

Nesse sentido:

“
(...). 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a legislação não estabelece um critério matemático impositivo para a exasperação da pena-base, admitindo como parâmetros válidos, entre outros, o de 1/6 sobre a pena mínima ou o de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, a ser definido de forma fundamentada pelo julgador. 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética, não havendo, com isso, falar em direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial. Na espécie, a fixação da básica acima do mínimo legal mostrou-se escorreita, com base em elementos concretos desfavoráveis existentes nos autos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.709.936; Proc. 2024/0289561-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/09/2025)”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

* *

rfv
*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008386-32.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR DE OLIVEIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR DE OLIVEIRA MARQUES
em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Foi-lhe imposta a pena total de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, no contexto dos fatos apurados, o apelante, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atentou contra a vida de Willian Mendes Silvares, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, que o réu desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Em suas razões recursais, a defesa busca, em suma, a reforma da dosimetria da pena. Pleiteia o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Requer, ainda, o afastamento da agravante de perigo comum (art. 61, II, "d", do CP). Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativa, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção integral da sentença, rechaçando as teses defensivas e defendendo a correção da dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a sentença condenatória se mostra escorreita em todos os seus termos.

A materialidade e a autoria delitiva não foram objeto de insurgência recursal, restando incontroversas, especialmente pela soberana decisão do Conselho de Sentença. A controvérsia cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, ponto que passo a analisar de forma pormenorizada.

A Defesa insurge-se contra a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Contudo, entendo que a decisão do magistrado sentenciante foi devidamente fundamentada, não merecendo reparos.

A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade foi justificada pela "altíssima intensidade do dolo do agente", que se dirigiu à vítima já com a arma em punho e com intenção deliberada, não se tratando de decisão irrefletida.

Tal fundamento não se confunde com o dolo inerente ao tipo penal de homicídio. A análise da culpabilidade, nesta fase, volta-se ao grau de reprovabilidade da conduta. A premeditação, a frieza e a forma planejada de execução do delito denotam um desvalor da ação que extrapola a censura já contida na norma incriminadora, justificando, assim, apenamento mais rigoroso.

Portanto, a fundamentação do juízo singular revela, com base em elementos concretos, uma conduta especialmente reprovável, merecendo a valoração negativa.

A conduta social do apelante foi negativada com base em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, que apontam seu "alto envolvimento no tráfico de drogas e em guerras de tráfico".

O fato de o crime ter sido praticado "por volta das 14h36min, isto é, em plena luz do dia" , foi considerado como revelador de "altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade".

A alegação defensiva de que tal fundamento seria genérico não prospera eis que a prática de um crime de tal gravidade, em horário de plena atividade social, demonstra um destemor e um desprezo pela ordem pública que agravam o modo de execução do delito, justificando assim a exasperação da pena-base.

A Defesa alega ainda a ocorrência de
bis in idem
, sustentando que as lesões sofridas pela vítima já teriam sido consideradas na terceira fase, para fixação da fração de redução pela tentativa.

A tese não se sustenta. A análise na terceira fase da dosimetria, referente à tentativa, avalia o
iter criminis
percorrido, ou seja, a proximidade da consumação do delito. Já a valoração das consequências do crime na primeira fase refere-se ao dano efetivo e que transcende o resultado típico.

No caso, o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 29 atestou que a vítima sofreu "deformidade estética permanente (cicatrizes)". Tal resultado é um dano concreto, grave e permanente, que extrapola as lesões ordinariamente esperadas em uma tentativa de homicídio e justifica plenamente a negativação da vetorial. Portanto, mantenho a valoração negativa das quatro circunstâncias judiciais, reputando correta a fixação da pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Adiante, a defesa pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "d", do Código Penal (meio que pudesse resultar perigo comum), por não ter sido quesitada aos jurados.

Sem razão, contudo. Com o advento da Lei nº 11.689/2008, as circunstâncias agravantes e atenuantes não são mais objeto de quesitação ao Conselho de Sentença.

Conforme o art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, cabe ao Juiz Presidente considerá-las na dosimetria da pena, desde que alegadas nos debates em plenário, o que foi expressamente registrado na sentença.

No caso, a efetuação de múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, nas proximidades de residências e da autarquia de serviço de água, inegavelmente configurou meio que resultou em perigo comum, extrapolando o risco à vítima e expondo a coletividade a perigo concreto. Correta, portanto, a incidência da agravante.

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativa.

Como é sabido, o magistrado possui discricionariedade vinculada para, diante da gravidade concreta de cada circunstância judicial, aplicar fração diversa, desde que o faça de forma fundamentada. No caso, a intensidade do dolo, a periculosidade social do agente, a ousadia na execução e a gravidade das consequências justificam a exasperação em patamar superior ao pleiteado, mostrando-se a dosimetria fixada razoável e proporcional aos atos praticados pelo réu.

Nesse sentido:

“
(...). 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a legislação não estabelece um critério matemático impositivo para a exasperação da pena-base, admitindo como parâmetros válidos, entre outros, o de 1/6 sobre a pena mínima ou o de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, a ser definido de forma fundamentada pelo julgador. 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética, não havendo, com isso, falar em direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial. Na espécie, a fixação da básica acima do mínimo legal mostrou-se escorreita, com base em elementos concretos desfavoráveis existentes nos autos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.709.936; Proc. 2024/0289561-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/09/2025)”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.